Tribunal: TJES
Processo: 5019271-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019271-04.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA - CUSTAS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - CONDENAÇÃO – ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - OMISSÃO SANADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3.
Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº. 6.830/80, devendo apenas ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente
adiantadas
pela parte
vencedora
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019271-04.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

No caso, o Embargante afirma, inicialmente, que o v. acórdão embargado é omisso/obscuro quanto à alegação de impossibilidade de ser afastada a aplicação do Decreto nº 11.738/2003, do Município de Vitória, no que se refere à dosimetria da multa administrativa fixada pelo Procon Municipal de Vitória.

Todavia, o v. acórdão embargado é claro e expresso quanto às razões que fundamentaram a redução da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, não havendo, portanto, omissão neste particular.

Ademais, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário
” (TJES, recurso de apelação nº 0010589-19.2019.8.08.0024, julgado em 05.10.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho).

Assim, o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, rediscutir as questões fáticas e jurídicas já examinadas por este órgão julgador e que ensejaram a redução da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Em continuidade, o Embargante alega haver obscuridade quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Ocorre que sobre a questão não há obscuridade, eis que o v. acórdão embargado é claro em determinar “
que o valor da multa reduzida deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data de publicação deste acórdão, e acrescido de juros de mora consoante índice previsto na legislação municipal, na forma da fundamentação
”.

Por outro lado, deve ser sanada a omissão quanto ao pedido formulado em sede de recurso de apelação de exclusão da condenação do Embargante ao pagamento de custas, à vista do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do recurso especial nº. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Assim, no presente caso, em sendo sucumbente a Fazenda Pública, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) adiantadas pelo demandante.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.070.273.206, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento para sanar a omissão atinente à condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas, na forma da fundamentação deste voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 18.07.23.